Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-49.2020.8.11.0036
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000449-49.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JACI FERREIRA MENDES - CPF: 654.753.211-91 (APELADO), EBER AMANCIO DE BARROS - CPF: 252.751.568-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Previdenciário. Apelação Cível. Concessão de Aposentadoria por Invalidez. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que concedeu aposentadoria por invalidez a Jaci Ferreira Mendes, com pagamento das parcelas vencidas corrigidas monetariamente, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a vigência da Lei nº 11.960/2009 e, a partir de então, pelo IPCA-E. O INSS foi condenado ao pagamento de honorários de 10%, limitados às parcelas vencidas, conforme Súmula nº 111 do STJ.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser reformada diante da ausência de fixação da data de início da incapacidade (DII) no laudo pericial, o que comprometeria a verificação da qualidade de segurado e da carência do autor. Subsidiariamente, o INSS requer o ajuste da data de início do benefício para o momento da juntada do laudo pericial.

III.
Razões de decidir

3. O laudo pericial confirmou a incapacidade total e permanente do autor, trabalhador rural, desde 1988, e a prova testemunhal comprovou a continuidade da situação de desemprego involuntário, prorrogando assim a qualidade de segurado.

4. A jurisprudência do STJ e do STF, além da Súmula nº 26 da Advocacia Geral da União, reconhecem que a perda da qualidade de segurado não se aplica em razão da moléstia incapacitante.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fixação da DII no laudo pericial não afasta o direito ao benefício, quando há provas suficientes da continuidade da incapacidade e da qualidade de segurado. 2. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação do benefício anterior, e não na juntada do laudo pericial.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 15; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.475.373/SP; STJ,
AgRg
no REsp 1245217/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a pelação c ível interpost a p elo

Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS

em face da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
Vara
Única da

Comarca d
e
Guiratinga
/MT
, que
,
nos autos da
a ção d e a posentadoria p or i nvalidez/ a uxílio-doenç a
ajuizada por Jaci Ferreira Mendes,
julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder aposentadoria por invalidez. Determinou-se o pagamento das parcelas vencidas com correção monetária e juros, aplicando-se os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a vigência da Lei nº 11.960/2009, e, a partir de então, o IPCA-E e os juros de mora, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Quanto aos honorários, foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, limitados às parcelas vencidas até a data da sentença, conforme a Súmula nº 111 do STJ e o art. 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais, o INSS alega que o laudo pericial não estabeleceu a data de início da incapacidade (DII), o que inviabiliza a verificação dos requisitos da qualidade de segurado e da carência. Argumenta que, sem a data de início da incapacidade, não é possível confirmar se o Autor mantinha a qualidade de segurado nem se cumpriu a carência mínima para a concessão do benefício. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requer que a data de início do benefício seja ajustada para o dia da juntada do laudo pericial, conforme precedentes do TRF da 1ª Região, já que o laudo não especifica a DII.

Para fins de prequestionamento, pede manifestação expressa sobre os artigos 300, § 3º, do CPC, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e os artigos 100, § 12, e 102, I, "l", § 2º, da Constituição Federal.

Diante disso, o INSS requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença para julgar improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, solicita a alteração da data de início do benefício para a data da juntada do laudo pericial.

Preparo dispensado.

Em contrarrazões, a parte recorrida pede, inicialmente, a remessa dos autos ao TRF da 1ª Região. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao TRF da 1ª Região, que declarou sua incompetência para julgar o
recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O cerne deste recurso reside em verificar se os requisitos legais para a concessão/restabelecimento do benefício previdenciário postulado foram ou não preenchidos.

O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, devendo ser paga enquanto permanecer nessa condição. Ainda, prevê que a concessão do benefício depende de exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, admitindo-se o acompanhamento do segurado por médico de sua confiança.

Ademais, a lei exige que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insuscetível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta subsistência, sendo o pagamento devido enquanto essa condição persistir.

São necessários os seguintes requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez: (a) qualidade de segurado; (b) consolidação das lesões; (c) redução permanente da capacidade de trabalho; e (d) nexo causal entre o acidente e a incapacidade.

Também, a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, exceto para o auxílio-acidente, que independe de carência.

No caso de cessação das contribuições, o art. 15 da Lei nº 8.213/91 prevê o "período de graça", prorrogando a qualidade de segurado por determinado prazo. Se ultrapassado esse prazo, a qualidade de segurado poderá ser retomada mediante a comprovação de um mínimo de seis meses de atividade laboral.

Nos processos que discutem a concessão de benefícios por incapacidade, o laudo pericial é fundamental para a formação do convencimento do julgador, salvo se houver razões relevantes nos autos que justifiquem sua recusa.

No presente caso, o autor, trabalhador rural, sofreu acidente de trabalho em 1988, obtendo aposentadoria por invalidez acidentária. Em 2018, o benefício foi cessado administrativamente. Contudo, o autor alega que permanece incapacitado, o que foi corroborado pelo laudo pericial que constatou incapacidade total e permanente para o trabalho, senão vejamos:

“(...)
2 –
Entrevista

Autor refere que no ano de 1987 sofreu um acidente no trabalho, onde caiu do cavalo, e lesionou braço esquerdo, levando a fraturas (úmero e punho), e lesão plexo braquial. Passou por
osteosíntese
ú
mero, onde ocorreu agravamento da lesão do plexo braquial.

É possível observar sinais de
osteosíntese
corretiva, porém devido lesão do feixe nervoso deixou sequelas irreparáveis, com atrofia total do membro superior esquerdo (incluindo
mão
e dedos) e c
omprometimento de sensibilidade e motor do membro acometido.

3- QUESITOS PARA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

1. O autor está incapacitado para o trabalho?

R:
Sim.

2. Qual a doença que o autor está acometido?

R:
Incapacidade total membro superior esquerdo.

3. Em caso de afirmativo, cuida-se de incapacidade total ou parcial?

R:
Total.

4. Se afirmativo o primeiro quesito, cuida-se de incapacidade temporária ou permanente?

R:
Permanente.

5. Se positivo o primeiro quesito, quais causas de incapacidade?

R:
Acidente de trabalho que provocou uma lesão em que agravou após osteossíntese úmero.

7. Está o autor apto para exercício de trabalho diverso do que habitualmente exercia?

R: Não. Devido ao nível de escolaridade.

5- CONCLUSÃO

Autor não apresentou exames ou laudos de pós cirúrgico. Porém é possível constatar cicatriz de procedimento de osteossíntese, ademais de sequelas evidentes no exame físico referente à lesão do plexo braquial, onde é visível nos exames observar atrofia do membro incluindo braço, antebraço, mão e dedos, além de comprometimento da sensibilidade destes mesmos.

Considerando idade e escolaridade e profissão (vaqueiro), considerar autor incapaz para retornar ao trabalho por período permanente. (...)

negritei
.

A conclusão foi clara ao afirmar que houve redução permanente e total da capacidade funcional do Autor.

E
m que pese não constar no laudo a data de início da incapacidade (DII), analisando o conjunto comprobatório, constato que há prova material, bem como prova testemunhal que comprovam a inc
apacidade
do
A
utor
desde o acidente
.

Assim, diante da constatação da presença de incapacidade para o exercício de atividades laborativas desde 1988, resta analisar se o
A
utor ostentava a qualidade de segurado e preenchia a carência mínima exigida na data de início da incapacidade.

Conforme se verifica no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) (Id. 222439159), o
A
utor recebeu o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária - trabalhador rural, pelo período de 06.04.1988 a 31.07.2018. Esse foi o único vínculo registrado no documento, corroborado por testemunhas na audiência de instrução, que indicaram que o
A
utor se encontra desempregado, recebendo ajuda financeira da igreja que frequenta, sem outros registros no CNIS.

Quanto à exigência legal de comprovação do registro da situação de desemprego no
M
inistério do Trabalho e Previdência Social, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de interpretação de lei federal (Pet n. 7115-PR , Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10-03-2010,
DJe
de 06-04-2010), entendeu que o referido registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Portanto, o registro perante o ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, não sendo suficiente, todavia, o mero registro na CTPS da data de saída do emprego e a ausência de registros posteriores.

Transcrevo a ementa do citado incidente:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15 DA LEI 8.213/91. CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. DISPENSA DO REGISTRO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUANDO FOR COMPROVADA A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO POR OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. O REGISTRO NA CTPS DA DATA DA SAÍDA DO REQUERIDO NO EMPREGO E A AUSÊNCIA DE REGISTROS POSTERIORES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DO INSS PROVIDO.

1. O art. 15 da Lei 8.213/91 elenca as hipóteses em que há a prorrogação da qualidade de segurado, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias.

2. No que diz respeito à hipótese sob análise, em que o requerido alega ter deixado de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, incide a disposição do inciso II e dos §§ 1o. e 2o. do citado art. 15 de que é mantida a qualidade de segurado nos 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se comprovada a situação por meio de registro no órgão próprio do ministério do Trabalho e da Previdência Social.

3. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, esse dispositivo deve ser interpretado de forma a proteger não o registro da situação de desemprego, mas o segurado desempregado que, por esse motivo, encontra-se impossibilitado de contribuir para a Previdência Social.

4. Dessa forma, esse registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, o registro perante o ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal.

5. No presente caso, o Tribunal a quo considerou mantida a condição de segurado do requerido em face da situação de desemprego apenas com base no registro na CTPS da data de sua saída no emprego, bem como na ausência de registros posteriores.

6. A ausência de anotação laboral na CTPS do requerido não é suficiente para comprovar a sua situação de desemprego, já que não afasta a possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade.

7. Dessa forma, não tendo o requerido produzido nos autos prova da sua condição de desempregado, merece reforma o acórdão recorrido que afastou a perda da qualidade de segurado e julgou procedente o pedido; sem prejuízo, contudo, da promoção de outra ação em que se enseje a produção de prova adequada.

8. Incidente de Uniformização do INSS provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada.

Desta forma, resta comprovada a situação de desemprego involuntário, para fins de prorrogação do "período de graça".

Portanto, na data de início da incapacidade (1988) o
A
utor ostentava a condição de segurado, por força do disposto no art. 15, inciso II, combinado com os §§ 2º e 4º, acima transcritos.

De acordo com a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não perde a qualidade de segurado quem deixou de contribuir para a Previdência Social em decorrência de moléstia incapacitante para o trabalho, uma vez comprovado nos autos que deveria ter recebido o benefício em razão da incapacidade.

Nesse sentido, a Súmula n. 26 da Advocacia Geral da União refere que "para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante". Na mesma linha segue a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ANTES DA OCORRÊNCIA DA MOLÉSTIA INCAPACITANTE.
BENEFÍCIO
INDEVIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. I- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, após cumprida a carência e conservando a qualidade de segurado, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência. II- A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado. III- Ocorre que, no caso sub examine, tendo restado consignado ser a incapacidade do autor muito posterior ao fim de seu vínculo previdenciário, o reconhecimento da perda da qualidade de segurado e, consequentemente, o indeferimento do pedido de acidentário é medida que se impõe. IV- A alteração do julgado demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Incidência do óbice na Súmula 7 do STJ. V- Agravo interno desprovido. (
AgRg
no REsp 1245217/
SP ,
Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012,
DJe
20/06/2012)

Portanto, na data de início da incapacidade (DII), o
A
utor preenchia todos os requisitos para a concessão do benefício.

No que tange à Data de Início do Benefício (DIB), o INSS sustenta, em pedido alternativo, que, na ausência de uma data de início da incapacidade (DII) claramente fixada, a DIB deveria ser estabelecida na data da juntada do laudo pericial aos autos, ou seja, em 13.04.2021.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que
"o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos, servindo, tão somente, para nortear o convencimento do Juízo quando à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão do benefício"
(REsp nº 1.475.373/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/4/2018,
DJe
8/5/2018)
, e que

"o termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo"
(REsp nº 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018,
D
Je

2/8/2018).

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - APELO DO INSS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO DIB PARA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL- PEDIDO REJEITADO- DIB MANTIDO DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MS - AC: 08378830820188120001 Campo Grande, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 31/05/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022
)

Dessa forma, o termo inicial do benefício, quando o segurado já recebia benefício e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia posterior ao da interrupção, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do
Autor
, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

Logo, a implantação da aposentadoria por invalidez deve ocorrer a partir do dia seguinte à cessação do benefício (31.07.2018), observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85 do STJ e não a data da juntada do laudo pericial.

Quanto ao prequestionamento da matéria, é importante ressaltar que ele é prescindível, não sendo necessário um debate minucioso dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja adequadamente analisado.

Dessa forma, é necessário o
não
provimento do apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ademais, de ofício, retifico o ato sentencial quanto aos consectários legais e aos honorários advocatícios, pois o magistrado de primeiro grau não os fixou de forma adequada.

No que se refere à correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária estão sujeitas à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação, sendo calculada pelo INPC a partir de abril de 2006 (Lei n.º 11.430/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), sem modulação de efeitos, em face da rejeição dos Embargos de Declaração, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2). A partir de 09/12/2021, deve-se aplicar a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, entendo que a sentença deve ser retificada, uma vez que, devido à impossibilidade de fixação em quantia certa, estes deverão ser definidos quando o julgado for liquidado, observando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1º- F DA LEI Nº 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das
ADIs
4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC. (TJ-MT 00050063320108110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 5/7/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/7/2022)

Diante do exposto:

1 -
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

2 -
De ofício
, retifico a sentença para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deve observar os temas 905 do STJ e 810 do STF até 08/12/2021, aplicando-se a taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021. Além disso, determino que os honorários advocatícios sejam definidos quando o julgado for liquidado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024